Tribunal: TJSP
Processo: 2249763-78.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
ção da obrigação – Ressarcimento que, da mesma forma, compreende o risco irreversível de se impor à autarquia custos maiores do que teria caso ordenasse o expediente de forma coletiva, prejudicando os interesses individuais dos usuários – Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos – Decisão mantida – Recurso não provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2249763-78.2025.8.26.0000; Relator (a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Catanduva - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/11/2025; Data de Registro: 09/11/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Assistência à Saúde

Relator(a):

Luís Francisco Aguilar Cortez

Comarca:

Catanduva

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/11/2025

Data de publicação:

09/11/2025

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência requerida pelo Ministério Público, em ação civil pública, para impor ao IAMSPE a obrigação de garantir a prestação do serviço de saúde em Catanduva, contratando nova instituição em substituição ao Hospital Padre Albino, ou ressarcindo os usuários em relação às despesas de atendimento médico hospitalar – Inviabilidade – Pedido de tutela genérica

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência requerida pelo Ministério Público, em ação civil pública, para impor ao IAMSPE a obrigação de garantir a prestação do serviço de saúde em Catanduva, contratando nova instituição em substituição ao Hospital Padre Albino, ou ressarcindo os usuários em relação às despesas de atendimento médico hospitalar – Inviabilidade – Pedido de tutela genérica relativa à continuidade dos serviços que pressupõe análise quanto a viabilidade prática da implementação da obrigação – Ressarcimento que, da mesma forma, compreende o risco irreversível de se impor à autarquia custos maiores do que teria caso ordenasse o expediente de forma coletiva, prejudicando os interesses individuais dos usuários – Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos – Decisão mantida – Recurso não provido.